Tribunal: TJPA
Processo: 0005502-15.2012.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005502-15.2012.8.14.0201

APELANTE: R FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO - EPP

APELADO: ESTALEIRO DOCE MAR E SERVICOS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005502-15.2012.8.14.0201

AGRAVANTE:
R. FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO – EPP

AGRAVADO:
ESTALEIRO DOCE MAR E SERVIÇOS LTDA – ME

RELATOR:
DES.
JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. INEXEQUIBILIDADE. REQUISITOS ESSENCIAIS NÃO PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e manteve a sentença de primeiro grau, a qual acolheu os Embargos à Execução opostos pelo agravado e reconheceu a inexequibilidade das notas promissórias apresentadas, extinguindo a execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em determinar se as notas promissórias apresentadas pelo agravante preenchem os requisitos legais indispensáveis para sua exequibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nota promissória, para ser exequível, deve atender aos requisitos estabelecidos no Decreto-Lei nº 57.663/1966, que regulamenta a Lei Uniforme de Genebra, incluindo a correta identificação do emitente, do beneficiário, a data de emissão e vencimento, entre outros elementos essenciais.
4. No caso concreto, as notas promissórias apresentam irregularidades formais que comprometem sua exequibilidade, como a ausência de elementos essenciais e o preenchimento incorreto do campo do emitente.
5. O reconhecimento da dívida em instrumento apartado não tem o condão de suprir a ineficácia do título executivo extrajudicial, sendo necessária a busca de outra via processual adequada para a cobrança do débito.
6. Precedentes jurisprudenciais consolidam o entendimento de que a ausência de requisitos essenciais afasta a exigibilidade da nota promissória como título executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A nota promissória que não preenche os requisitos essenciais previstos na Lei Uniforme de Genebra é inexequível, ainda que haja reconhecimento da dívida em instrumento apartado.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 57.663/1966, arts. 75 e 76; CPC, art. 803, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, Apelação Cível nº 50045863120238130687, Rel. Des. Shirley Fenzi Bertão; TJ-SP, Apelação Cível nº 1000532-40.2021.8.26.0577, Rel. Des. Salles Vieira.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 22ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 07/07/2025 e encerramento às 14h do dia 14/07/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Relatório

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
R. Ferreira de Oliveira Filho – EPP

contra decisão monocrática (ID 16532290) proferida, que manteve a sentença de primeiro grau, a qual acolheu os
Embargos à Execução

opostos por
Estaleiro Doce Mar e Serviços Ltda – ME
,
reconhecendo a
inexequibilidade das notas promissórias apresentadas
e extinguindo a execução.

O agravante sustenta, em suas razões recursais, (ID 16948635) que a decisão recorrida

desconsiderou a validade do título executivo
,
pois este decorre de um
termo de confissão de dívida
,
assinado por um dos sócios da parte executada. Afirma que
eventuais vícios formais no preenchimento das notas promissórias não deveriam comprometer sua exequibilidade
,
uma vez que há comprovação da origem da dívida e reconhecimento expresso da obrigação pelo agravado.

Requer a reforma da decisão monocrática, com o consequente
reconhecimento da exequibilidade do título e o prosseguimento da execução
.

Não foram oferecidas contrarrazões ao Agravo Interno, conforme certificado. (ID 17396930)

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo Interno interposto por R. Ferreira de Oliveira Filho – EPP, em face da decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença de primeiro grau que acolheu os Embargos à Execução opostos por Estaleiro Doce Mar e Serviços Ltda – ME, ao fundamento de inexequibilidade do título executivo extrajudicial.

A controvérsia central cinge-se à análise da exequibilidade das notas promissórias que embasam a execução promovida pelo agravante. A sentença de primeiro grau e a decisão monocrática apontaram que os títulos apresentados não atendem aos requisitos legais essenciais à sua validade, especialmente em razão de vícios no preenchimento dos campos obrigatórios, tornando-se, portanto, inexequíveis.

Conforme dispõe o Decreto-Lei nº 57.663/1966, que incorporou ao ordenamento jurídico brasileira a Lei Uniforme de Genebra sobre títulos de crédito no Brasil,
a qual impõe, no art. 75, os elementos essenciais da nota promissória.

Vejamos:

Art. 75.
A nota promissória contém:

I – a denominação "nota promissória" inserta no próprio texto do título e expressa na língua empregada para a redação desse título;

II – a promessa pura e simples de pagar quantia determinada;

III – a época do pagamento;

IV – a indicação do lugar em que se deve efetuar o pagamento;

V – o nome da pessoa a quem ou à ordem de quem deve ser paga;

VI – a indicação da data e do lugar em que a nota promissória é passada;

VII – a assinatura de quem passa a nota promissória (emitente).

Nos autos, verificou-se que as notas promissórias não preenchem todos os requisitos legais exigidos, entre os vícios destacam-se:

a)

Identificação incorreta do emitente
: o campo foi preenchido com o nome do credor, e não do devedor, descaracterizando a promessa unilateral de pagamento;

b)

Falta de clareza quanto à data de emissão
: não é possível identificar se a data constante se refere à emissão ou ao vencimento;

c)

Ausência de indicação clara do beneficiário
, contrariando o inciso V do art. 75.

Tais omissões retiram do título a certeza e a exigibilidade exigidas pelo art. 783 do CPC, o que compromete a sua aptidão para aparelhar a execução.

A alegação do agravante de que os embargos à execução configurariam confissão de dívida não tem o condão de tornar o título executivo válido, pois um documento inválido não pode ser convalidado por presunção de reconhecimento da obrigação.

Sobre o tema, a jurisprudência pátria, tem entendimento consolidado de que a ausência de requisitos essenciais compromete a exequibilidade da nota promissória:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - NOTAS PROMISSÓRIAIS - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO NOME DO BENEFICIÁRIO - REQUISITO ESSENCIAL - ART. 75 E 76 DA LEI UNIFORME DE GENÉBRA - EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - SENTENÇA MANTIDA. -
A irregularidade formal na ausência de indicação do nome da pessoa a quem ou à ordem de quem deve ser paga a nota promissória afasta a exigibilidade do título, por se tratar de requisito essencial da cártula, conforme art. 75 e 76 da Lei Uniforme de Genébra
(TJ-MG - Apelação Cível: 50045863120238130687 1 .0000.24.194398-4/001, Relator.: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 31/07/2024, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/07/2024).

"APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – NOTA PROMISSÓRIA – EXTINÇÃO DA AÇÃO - AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE – I – Sentença de extinção – Recurso dos exequentes – II - Nota promissória é título de crédito literal e autônomo, não causal, nos termos dos arts. 783 e 784, I, ambos do NCPC - Presunção de liquidez, certeza e exigibilidade – Nota promissória, contudo, que não circulou, admitindo-se a investigação da causa debendi que originou sua emissão
–(...) Falta de comprovação de exequibilidade da cártula - Não preenchidos os requisitos necessários ao ajuizamento da ação de execução – Nulidade reconhecida
, nos termos do art. 803, inciso I, do NCPC - Precedentes deste E. TJ - Ação de execução extinta - Sentença mantida - Apelo improvido" (TJ-SP - Apelação Cível: 1000532-40.2021.8.26 .0577 São José dos Campos, Relator.: Salles Vieira, Data de Julgamento: 30/04/2024, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2024)

Assim, embora a dívida tenha sido reconhecida em um termo de acordo e que haja indícios de sua existência, não há como conferir exequibilidade às notas promissórias apresentadas, pois estas não se amoldam aos requisitos do Decreto-Lei nº 57.663/1966.

Ressalta-se que o reconhecimento quanto a inexequibilidade das notas promissórias, não significa que a dívida não possa ser cobrada pela via própria.

Dessa forma, a extinção da execução não impede que o credor promova a cobrança da dívida por outros meios processuais, devendo buscar a tutela jurisdicional adequada por meio de ação própria.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, confirmando a sentença de primeiro grau que reconheceu a nulidade do título executivo e extinguiu a execução.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 16/07/2025